Tribunal: TJMT
Processo: 1019896-29.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019896-29.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Correção Monetária, Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GABRIEL OLIVEIRA COTTA - CPF: 079.460.096-40 (ADVOGADO), CLAUDIO GIRARDI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 10.702.143/0001-07 (EMBARGADO), YURI SCHMITKE ALMEIDA BELCHIOR TISI - CPF: 864.145.261-34 (ADVOGADO), CLAUDIO GIRARDI - CPF: 182.499.499-00 (ADVOGADO), OSWALDO PEREIRA CARDOSO FILHO - CPF: 544.446.241-91 (EMBARGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), OSWALDO PEREIRA CARDOSO FILHO - CPF: 544.446.241-91 (ADVOGADO), GLOBAL ENERGIA ELETRICA S/A - CNPJ: 36.948.016/0001-78 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO MARTINS AMORIM - CPF: 274.708.288-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO
-
PRETENSÃO DE REDISCUTIR O ACÓRDÃO E PREQUESTIONAR A MATÉRIA - MERO INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

II - Por ocasião do julgamento do recurso de agravo de instrumento, ficou decidido que os honorários advocatícios fixados em favor dos embargados, na fase de conhecimento, não poderiam ser alterados em razão da novação dos créditos, decorrente do processo recuperacional enfrentado pela empresa Engeglobal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto pela ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., contra o acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto por CLAUDIO GIRARDI E ADVOGADOS ASSOCIADOS e OSWALDO PEREIRA CARDOSO FILHO,
para determinar que honorários advocatícios dos agravantes, objeto da execução na origem, sejam calculados sobre o valor de R$ 24.983.442,86 (vinte e quatro milhões novecentos e oitenta e três mil quatrocentos e quarenta e dois reais oitenta e seis centavos)
.

Na ocasião, a parte embargante, sem imputar quaisquer dos vícios cognoscíveis pela via dos aclaratórios, busca apenas postular a manifestação colegiada, para fins de prequestionamento e, também, para que se considere que os honorários advocatícios sejam calculados sobre o montante da dívida no contexto da recuperação judicial do Grupo Engeglobal.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

Dito isso, observa-se a falta de qualquer esforço argumentativo do embargante, no sentido de apontar qualquer vício do acórdão embargado.

Apesar dessa constatação, cumpre registrar que, por ocasião do julgamento do recurso de agravo de instrumento ficou decidido que os honorários advocatícios fixados em favor dos embargados, na fase de conhecimento, não poderiam ser alterados em razão da novação dos créditos, decorrente do processo recuperacional enfrentado pela empresa Engeglobal.

Naquela oportunidade, foi assentado o seguinte:

(...) o
fato do crédito da agravada ter sido novado e reduzido por fato estranho à relação jurídico-processual com os agravantes, em nada altera o direito aos honorários advocatícios sucumbenciais, verba autônoma e de natureza alimentar, que, como visto, foi reconhecida em sentença transitada em julgado com base no valor atualizado da condenação e não do proveito econômico efetivo
.

Afinal, não há qualquer relação de dependência entre a verba sucumbencial e o deslinde da lide principal, que dela empresta apenas a base de cálculo e não mais sofre qualquer inflexão externa, depois de proposta a execução.

Quanto ao prequestionamento da matéria específica, não é necessário que o julgador se manifeste expressamente sobre todos os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais supostamente aplicados à espécie, sendo bastante, a adequada fundamentação da sua decisão.

Portanto, ausentes os vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o desprovimento do recurso é medida que se impõe.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL – VÍCIOS NÃO VERIFICADOS – INTENÇÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E REJULGAMENTO DO FEITO – VIA INADEQUADA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO COM INTUITO MERAMENTE PROTELATÓRIO – APLICAÇÃO DA SANÇÃO PREVISTA NO ART. 1.026, §2º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - EMBARGOS REJEITADOS. A motivação contrária ao interesse da parte não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, que somente serão admitidos quando presentes os vícios previstos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o que não se verifica na hipótese. Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).Em razão da interposição de recurso meramente protelatório, de rigor a condenação do Embargante ao pagamento de multa de dois por cento sobre o valor atualizado da causa. (TJ-MT. ED 6219/2018, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/06/2018, Publicado no DJE 12/06/2018)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos presentes Embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023